Tribunal: STF
Processo: ARE 1534533
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APTIDÃO FÍSICA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL APLICÁVEL, REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279, 280 E 454 /STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A discussão envolvendo o potencial das enfermidades apresentadas pela candidata para inabilitá-la ao exercício do cargo pleiteado (excesso de peso) demandaria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável, bem como o reexame de fatos e provas e a interpretação das normas editalícias do concurso. Aplicação das Súmulas nº 279, 280 e 454/STF.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.